Tribunal: TJBA
Processo: 0322313-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322313-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO APELADO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A Advogado(s):ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para esse fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da situação econômico-financeira da embargante; (ii) avaliar se houve ausência de enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as razões recursais, afirmando que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos. A embargante foi intimada a apresentar documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira, mas permaneceu inerte, acarretando o indeferimento do benefício e posterior deserção da apelação. A pretensão de rediscutir o reconhecimento da gratuidade e o processamento da apelação revela inconformismo com o resultado e extrapola os limites dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis quando inexistente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da hipossuficiência, cuja ausência autoriza o indeferimento do benefício e, se não houver preparo, enseja a deserção. A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não implica omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente ao afastamento das teses sustentadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CF/1988, arts. 5º, II, LV e LXXIV; 37; 92. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0322313-73.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante MDA CONSTRUCOES LTDA e como embargado ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora